Tribunal: STF
Processo: Rcl 42850
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Antônio Evaldo Lopes afirma haver a Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais Cíveis da Subseção Judiciária do Estado do Ceará, no processo nº 0507435-38.2020.4.05.8100, usurpado a competência do Supremo.
    Narra que ajuizou, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ação objetivando revisão de benefício previdenciário, de forma a serem consideradas, no cálculo, contribuições anteriores a julho de 1994. Esclarece assentada, em recurso inominado, a decadência do direito. Ressalta formalizado recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida. Não houve êxito em agravo.
    Sustenta erronia quanto à sistemática da repercussão geral. Tem como impertinente o entendimento adotado no Tema nº 313, evocado para impedir o processamento do recurso extraordinário, estando em jogo má-fé na concessão da aposentadoria pela autarquia federal. Aponta não configurada a decadência no tocante à revisão do benefício. Articula com a ausência de tese firmada, sob a sistemática da repercussão maior, versando o tema de fundo, no que adequado o envio, ao Supremo, do agravo protocolado.
    Requer a cassação do pronunciamento.
    2. Da leitura das peças constata-se interposto recurso extraordinário visando atacar acórdão formalizado em recurso inominado, provido para reconhecer a decadência do direito de rever benefício previdenciário. Não se adentrou a matéria de fundo, ou seja, a problemática do cálculo mais vantajoso. A óptica está em harmonia com o decidido no recurso extraordinário nº 626.489, submetido ao regime da repercussão geral, conforme sintetizado na seguinte ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 23 de setembro de 2014:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.
    A glosa ao manuseio de recurso inadequado – agravo com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil – não implica usurpação da competência do Supremo. A partir do disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do diploma processual, deve o Tribunal de origem negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual não reconhecida a repercussão geral ou se o acórdão estiver em conformidade com entendimento do Supremo firmado na sistemática de repercussão maior. Contra o pronunciamento, caberá agravo. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator